Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO FENERATÍCIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
3. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude, impõem o desbloqueio de eventual quantia constrita.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.